Tribunal: TJBA
Processo: 8108654-87.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8108654-87.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: MARCOS PAULO DE JESUS PIRES e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL COM RESISTÊNCIA (ARTS. 157, §2º, II E §2º-A, I, E 329, CAPUT, C/C O ART. 69, TODOS DO CP). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS CABALMENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA INEQUIVOCAMENTE CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO VERIFICADA COM A INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO. SÚMULA 582 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONTEMPLADA NA TERCEIRA FASE. ATENUANTE INOMINADA. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO PENAL E REGIME PRISIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia e por Marcos Paulo de Jesus Pires, representado pela Defensoria Pública, contra sentença que julgou parcialmente procedente denúncia para condenar o segundo apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, II, c/c o art. 14, I, e 329, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão e 02 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial fechado, além de 60 dias-multa, afastando a majorante do emprego de arma de fogo prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há 07 questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, CP) na ausência de apreensão e perícia do artefato bélico, quando demonstrado por outros meios probatórios; (ii) estabelecer se o conjunto probatório produzido em juízo é suficiente para manutenção da condenação, afastando-se a tese de absolvição por insuficiência de provas; (iii) determinar se é cabível a desclassificação do crime de roubo majorado para furto simples ou tentado; (iv) verificar se é possível a desclassificação para a modalidade tentada do crime de roubo; (v) analisar se é cabível a redução da pena-base ao mínimo legal; (vi) examinar se é possível o reconhecimento da atenuante inominada do art. 66 do CP; (vii) definir se cabe a análise de detração penal e fixação de regime menos gravoso em sede de conhecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. É despicienda a apreensão e perícia da arma de fogo para incidência da majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP quando outros elementos probatórios idôneos, produzidos sob contraditório, demonstram inequivocamente sua utilização no delito, conforme entendimento consolidado do STF e STJ, em aplicação do art. 167 do CPP. 2. As declarações firmes, coerentes e detalhadas da vítima, corroboradas pelos depoimentos uníssonos das testemunhas de acusação (policiais militares que participaram da perseguição e captura), constituem prova robusta da efetiva utilização de arma de fogo tanto na subtração do veículo quanto na posterior resistência à abordagem policial, caracterizando a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP. 3. A materialidade e autoria delitivas do crime de roubo restam cabalmente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão do veículo subtraído, Termo de Entrega/Restituição de Objeto e, sobretudo, pela prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório, não havendo margem para absolvição por insuficiência probatória. 4. A grave ameaça caracterizadora do delito de roubo resta inequivocamente configurada quando a vítima é coagida mediante emprego ostensivo de arma de fogo apontada diretamente em sua direção, acompanhado de ameaças verbais explícitas, circunstâncias que anulam sua capacidade de resistência, afastando-se a desclassificação para furto. 5. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e seguida de perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica, conforme Súmula 582 do STJ e teoria da amotio/apreensio, afastando-se o reconhecimento da forma tentada. 6. A valoração negativa de circunstâncias judiciais relativas a antecedentes criminais múltiplos (condenações transitadas em julgado fora do período depurador) e personalidade voltada ao crime (vinculação à facção criminosa "BONDE DO MALUCO") encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, justificando a exasperação da pena-base, devendo ser afastada a circunstância do crime (emprego de arma de fogo) para evitar bis in idem com a terceira fase da dosimetria. 7. A mera condição socioeconômica desfavorável não constitui circunstância relevante apta a ensejar aplicação da atenuante inominada do art. 66 do CP, notadamente quando o histórico criminal do apelante revela reincidência específica, múltiplas condenações e vinculação a organização criminosa, evidenciando maior grau de reprovabilidade da conduta. 8. O regime inicial fechado mostra-se adequado quando a pena definitiva supera 08 anos de reclusão e há reconhecimento de reincidência específica, em conformidade com o art. 33, §2º, "a", do CP, mantendo-se tal regime mesmo após detração do tempo de prisão provisória, cuja análise para fins de progressão de regime compete ao Juízo da Execução Penal. 9. Em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, conforme jurisprudência consolidada, mormente quando em consonância com o acervo probatório e corroborada por depoimentos testemunhais harmônicos das autoridades policiais. 10. A exclusão de uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime) que será contemplada na terceira fase como causa de aumento de pena configura medida de rigor técnico para evitar dupla valoração do mesmo elemento (bis in idem), ensejando redução proporcional da pena-base, mantendo-se, contudo, a exasperação pelos demais vetores desfavoráveis fundamentados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Ministério Público provido. Recurso da Defesa parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recursos de Apelação Criminal nº 8108654-87.2024.8.05.0001, da Comarca de SALVADOR/BA, em que figuram como Apelantes e Apelados o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e MARCOS PAULO DE JESUS PIRES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso interposto pela Defesa de MARCOS PAULO DE JESUS PIRES, na forma do Voto da Relatora. Salvador, .